Tribunal: CARF
Processo: 10945.720980/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720980/2012-04
RESOLUÇÃO
3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do presente feito até o trânsito em julgado do RE 672.215/CE (Tema 536) pelo
Supremo Tribunal Federal, determinando-se, após, a devolução dos autos a este colegiado para
apreciação desta controvérsia e das demais matérias que ora restam prejudicadas.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru
Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme
Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se
de
ressarcimento
de
créditos
do PIS não cumulativo, relacionados no “Quadro 1” abaixo, vinculados às receitas de exportação d
os períodos compreendidos entre o 1o trimestre de 2007 e o 2o trimestre de 2009, os qua
is solicitaram o montante de R$ 3.120.894,03 (três milhões e cento e vinte mil e oitocentos
e noventa e quatro reais e três centavos).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
2
2.
Consoante a Informação Fiscal Eqmac DRF/FOZ no 06/2012, a diferença
entre o valor solicitado pela contribuinte e o montante reconhecido resulta de uma série de
ajustes e glosas efetuados nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon.
3.
A fiscalização, após análise dos documentos contábeis e fiscais, bem como
das planilhas de cálculo apresentadas, procedeu, em síntese, aos seguintes grupos de ajustes
(págs. 4 a 6 - drj):
a) ajustes nos rateios proporcionais, em razão de divergências entre as receitas
informadas nos Dacon (segmentadas em mercado interno tributado, mercado
interno não tributado e mercado externo) e os respectivos valores contábeis;
b) glosa de diversas exportações indiretas e reclassificação das respectivas
receitas para “receita do mercado interno tributada”, nas hipóteses em que
entendeu não atendidos os requisitos legais para caracterização de exportação
com fim específico de exportação;
c) glosa de receitas tratadas pela contribuinte como “não tributadas” em razão de
alíquota zero ou de tributação monofásica, com reclassificação dessas vendas
para “receita do mercado interno tributada”, quando se constatou inadequação
do enquadramento;
d) ajustes nas exclusões da base de cálculo da contribuição admitidas às
sociedades cooperativas, com quatro tipos de intervenções:
(i) glosa parcial de valores relativos às “Vendas de Supermercado”;
(ii) adições referentes a repasses de comercialização no mercado interno;
(iii) alteração da sistemática de cálculo das exclusões, notadamente quanto à
vedação de formação e transporte de base de cálculo negativa;
(iv) limitação da dedução das “sobras líquidas” aos saldos efetivamente
disponíveis;
e) glosa de créditos relacionados à rubrica “bens adquiridos para revenda”, em
várias subespécies:
(i) divergências entre os arquivos eletrônicos apresentados em fiscalização e os
valores declarados nos Dacon;
(ii) aquisições de bens de pessoas físicas;
(iii) aquisições de produtos tributados à alíquota zero;
(iv) aquisições de produtos sujeitos à tributação monofásica;
(v) aquisições de cooperativas;
(vi) notas fiscais de transferências entre estabelecimentos da própria
cooperativa de ato cooperado típico

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
3
e) glosa de créditos relativos a despesas de energia elétrica, quanto a valores
constantes das faturas que, na ótica fiscal, não se caracterizam como energia
elétrica consumida (encargos, taxas, multas e outros itens destacados);
g) ajustes no crédito presumido vinculado às atividades agroindustriais, assim
sintetizados:
(i) exclusão integral dos valores de crédito presumido objeto de pedidos de
ressarcimento, considerando-se o crédito apenas para abatimento da
contribuição a pagar;
(ii) reenquadramento das alíquotas utilizadas para cálculo do crédito, passando-se
a aplicar percentuais diferenciados conforme a natureza do insumo (origem
animal ou origem vegetal) e o marco temporal de 15/06/2007;
(iii) glosa de notas fiscais nas quais o CNPJ do emitente correspondia a
estabelecimento da própria cooperativa;
(iv) glosa de notas fiscais cujo CNPJ do emitente coincidia com o do destinatário
(operações de transferência interna);
h) glosa de créditos relativos a bens importados utilizados como insumos,
especialmente nos casos em que a cooperativa havia se apropriado de crédito
sobre valores objeto de depósitos judiciais de PIS/Cofins-Importação, sem efetivo
pagamento das contribuições.

Em razão desses ajustes, a fiscalização apurou novas bases de cálculo da contribuição e procedeu
a nova repartição dos créditos da não cumulatividade, mediante rateio proporcional dos créditos –
já ajustados pelas glosas – entre receitas de exportação, receitas de mercado interno não
tributadas e receitas de mercado interno tributadas. Isso repercutiu não só nos créditos vinculados
à exportação (objeto imediato dos PER), como também nos saldos vinculados ao mercado interno,
inclusive com aproveitamento de ofício de créditos excedentes.

4.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente elega.
(i)
Em preliminar: a nulidade parcial do procedimento fiscal, sob o
argumento de que a autoridade teria extrapolado os limites do exame de
simples pedidos de ressarcimento, promovendo verdadeira fiscalização com
reconstituição de bases de cálculo de PIS e Cofins;
(ii)
No mérito:
 as glosas de exportações consideradas “não comprovadas”, aduzindo
que os Comprovantes de Exportação Averbados constituem prova
plena da efetividade das operações, de acordo com a legislação
aduaneira e precedentes administrativos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
4
 a glosa das operações de transbordo em terminais ferroviários,
reputada ilegal por ausência de previsão legal e por aplicação
retroativa de instrução normativa (IN RFB no 1.094/2010), em ofensa
aos princípios da legalidade e da segurança jurídica
 as glosas de exclusões da base de cálculo próprias de cooperativas
(vendas de supermercado a associados, repasses de comercialização,
e alteração da sistemática de cálculo de saldos negativos),
sustentando que tais operações constituem atos cooperativos por
excelência e que a restrição fundada em normas infralegais contraria
a literalidade da MP no 2.158-35/2001;
 glosa de créditos de energia elétrica, defendendo que encargos,
taxas e demais rubricas constantes das faturas integram o custo da
energia consumida;
 questiona as restrições impostas aos créditos presumidos vinculados
às atividades agroindustriais, reputando ilegal a limitação prevista
em instruções normativas frente aos arts. 56-A e 56-B da Lei no
12.350/2010 e ao art. 8o da Lei no 10.925/04
 o direito à aplicação de percentuais mais favoráveis (60%) em função
da mercadoria produzida e não do insumo empregado;
 o reconhecimento de créditos em operações de transferência entre
estabelecimentos;
 impugna a glosa dos créditos relativos à importação de insumos cujo
tributo foi objeto de depósito judicial, afirmando que tal depósito
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, II, do CTN, e que, por conseguinte, subsiste o direito ao crédito
sobre os valores depositados.

5.
E, por fidedignidade e economia processual e por relatar a realidade dos
fatos de maneira clara e concisa, reproduzo o relatório do acordão da DRJ, complementando-o ao
final com o necessário.
Trata o presente processo dos pedidos de ressarcimento de crédito do PIS
não cumulativo, relacionados no “Quadro 1” abaixo, vinculados às receitas de
exportação dos períodos compreendidos entre o 1o trimestre de 2007 e o 2o
trimestre de 2009, os quais solicitaram o montante de R$ 3.120.894,03 (três
milhões e cento e vinte mil e oitocentos e noventa e quatro reais e três centavos).
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
5
Ao analisar os citados pedidos, a Equipe de Acompanhamento dos Maiores
Contribuintes da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, em
atendimento
ao
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
–
MPF-F
no
0910600-2011-00270-0, concluiu, de acordo com a Informação Fiscal Eqmac
DRF/FOZ no 06/2012, e conforme o detalhamento constante do “Quadro 2” a
seguir, pelo reconhecimento parcial do crédito pleiteado, no valor de R$
359.512,52 (trezentos e cinqüenta e nove mil e quinhentos e doze reais e
cinqüenta e dois centavos). (...)
Em conformidade com o que consta relatado no mencionado documento
fiscal, a diferença entre o valor solicitado pela interessada e o apurado pela
fiscalização é proveniente de diversos ajustes e glosas realizados nos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon dos períodos
analisados, os quais podem ser resumidos da seguinte maneira:
a)
Ajustes nos rateios proporcionais, tendo em vista diferenças apuradas entre
as receitas (do mercado interno, tributada e não tributada, e do mercado externo)
informadas nos Dacon e os valores contábeis das mesmas;
b)
Glosa de diversas exportações indiretas e conseqüente reclassificação das
mesmas para receita do mercado interno tributada;
c)
Glosa relativa à receita não tributada (alíquota zero e/ou tributação
monofásica) de alguns produtos e conseqüente reclassificação da receita de
vendas relativas aos mesmos para receita (do mercado interno) tributada;
d)
Ajustes nas exclusões permitidas às sociedades cooperativas. Neste caso
houve 4 (quatro) tipos de ajustes: i) glosa parcial de valores relativos às “Vendas
de Supermercado”; ii) adições referentes a repasses de comercialização no
mercado interno; iii) alteração na sistemática de cálculo das exclusões, no tocante
a eventuais valores negativos de base de cálculo; iv) e limitação da dedução das
sobras líquidas aos saldos efetivamente disponíveis.
e)
Glosa de créditos relacionada com a rubrica “bens adquiridos para revenda”
constantes dos Dacon. Esta, por sua vez, pode ser divida em:
e.1) Relativa às divergências encontradas entre os arquivos eletrônicos que
foram apresentados no curso da fiscalização (valores totais informados nestes) e
os valores totais declarados nos Dacon, conforme aponta a planilha “Resumo por
rubrica e por mês”, apensada às fls. 17.202 a 17.210;
e.2) Relativa às aquisições de bens de pessoas físicas (planilha de fls. 6.931);
e.3) Relativa às aquisições de produtos tributados à alíquota 0 (zero), em
conformidade com a relação de Notas Fiscais apensada às fls.
6.932 a 8.994;
e.4) Relativa às aquisições de produtos sujeitos à tributação monofásica,
conforme a relação de Notas Fiscais apensada às fls.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
6
8.995 a 9.080;
e.5) Relativa às aquisições de cooperativas, em conformidade com a planilha,
contendo as Notas Fiscais glosadas, juntada às fls. 9.081 a 9.477;
e.6) E
relativa
às
Notas Fiscais de
transferências

entre
estabelecimentos (planilha constante à fl. 9.478).
f)
Glosa de créditos relacionada com as despesas de energia elétrica de
valores constantes das faturas que não se caracterizam com energia elétrica
consumida, conforme as discriminações constantes dos relatórios constantes às
fls. 9.479 a 9.694;
g)
Ajustes no crédito presumido vinculado as atividades agroindustriais, os
quais podem ser assim subdivididos:
g.1) exclusão integral dos pedidos de ressarcimento e consideração do crédito
deferido somente para desconto dos valores de contribuição a pagar;
g.2) ajuste das alíquotas utilizadas para o cálculo do crédito, aplicando-se para
os insumos de origem animal a alíquota de 35 % e para os insumos de origem
vegetal a alíquota de 35%, anteriormente a 15 de junho de 2007, e de 50%,
posteriormente a esta data;
g.3) glosa de 22.778 Notas Fiscais para as quais o CNPJ do emitente é o de um
estabelecimento da própria cooperativa, conforme a relação acostada às fls.
13.605 a 15.124;
g.4) e glosa de 330 Notas Fiscais para as quais o CNPJ do emitente é o mesmo
CNPJ do emissor, em conformidade com a relação anexada às fls. 15.125 a 15.168.
h)
Glosa de créditos relacionada com os bens importados utilizados como
insumos (planilha anexada às fls. 15.169 a 15.266).
Note-se que, em decorrência de todos os ajustes realizados pela
fiscalização (reclassificação de receitas, ajustes e glosas), foi necessária (para o
período fiscalizado) uma nova apuração de débitos e uma nova repartição dos
créditos da não cumulatividade: essa última realizada repartindo-se os créditos,
devidamente ajustados pelas glosas e ajustes anteriormente mencionados, entre
os mercados interno (tributado e não tributado) e externo, através da aplicação
do rateio proporcional, calculado com base nas receitas (de exportação e de
vendas do mercado interno tributado) ajustadas pela autoridade.
Importante mencionar, por fim, que embora o objeto da fiscalização tenha
sido a apuração e verificação dos créditos vinculados às receitas de exportação,
algumas verificações e conseqüentes ajustes nas receitas do mercado interno e,
principalmente, as alterações nos valores das receitas e a nova repartição de
créditos da não cumulatividade, mencionadas no parágrafo anterior, aliado ao
aproveitamento de ofício dos saldos acumulados

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
7
dos créditos não passíveis de ressarcimento, alteraram, também, os saldos de
créditos vinculados às receitas tributada e não tributada no mercado interno.
Em 28/06/2012 a contribuinte foi cientificada do despacho decisório e, em
27/07/2012, apresentou manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é
resumido a seguir.
Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a cooperativa, em suas razões
de inconformidade, apresenta o item “II.I PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCEDIMENTO FISCAL NA PARTE EM QUE IMPORTOU NA FISCALIZAÇÃO SEM O
COMPETENTE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL”. Nele a interessada
argumenta, em síntese, que a autoridade tributária agiu de forma arbitrária sem a
devida competência, leiase, sem o devido Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF. Alega que os fiscais, ao invés de simplesmente deferirem ou indeferirem os
pedidos formulados, abriram um verdadeira fiscalização, com revisão de ofício das
bases de cálculo do PIS e da Cofins. Sustenta que no caso, por força do art. 12 do
Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), deveria existir
somente uma representação ao superior hierárquico relatando as eventuais e
supostas irregularidades constantes dos Dacon. Sustenta que o ato praticado
exige, conforme os art. 7o e 9a, combinados com o art. 59, inciso I, do decreto
anteriormente citado (PAF), o competente Mandado de Procedimento Fiscal, e
que, portanto, a reconstituição dos Dacon, de maneira a aumentar as bases de
cálculo das contribuições (PIS e Cofins), além de ilegal e arbitrária é nula.
No mérito o primeiro tópico trazido pela contribuinte é “II.II DA GLOSA
RELATIVA
ÀS
EXPORTAÇÕES
QUE
A
FISCALIZAÇÃO
IMPUTOU
‘NÃO
COMPROVADAS’ MUITO EMBORA HAJA O COMPROVANTE DE EXPORTAÇÃO
AVERBADO – FLS 922 a
1191 – itens 19 a 23 da decisão”. Através deste a contribuinte defende que as
Notas Fiscais relacionadas nas fls. 922 a 1.191 trazem o número do Comprovante
de Exportação Averbado e que essa comprovação, conforme o disposto no art.
532 do decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 – Código Aduaneiro, é prova
irrefutável da efetividade das exportações. Diz que o antigo Conselho de
Contribuintes considerava a Averbação de Embarque como prova suficiente da
efetividade das exportações e, para sustentar sua tese, transcreve três
manifestações nesse sentido do citado órgão administrativo. Diz, por último, que
as glosas descritas nos §§ 19 a 23, da decisão impugnada, fundamentam-se no
excesso de formalismo, e que os erros formais no preenchimento da
documentação periférica, inclusive no Registro de Exportação, é superado pelos
Comprovantes de Exportação Averbados, constantes às fls. 1.273 a 6.738.
A seguir no tópico “II.II.I DA GLOSA DOS VALORES DAS OPERAÇÕES DE
TRANSBORDO – ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE DA FISCALIZAÇÃO” a
interessada insurge-se, especificamente, contra um item contido no tópico
anterior (§ 22 da decisão). Argumenta, em resumo, que não existe

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
8
fundamentação legal para a glosa das operações de transbordo em terminais
ferroviários, restando a mesma ilegal e arbitrária. Diz que a aplicação da IN RFB no
1.094, de 06 de dezembro de 2010, viola a garantia constitucional da segurança
jurídica e o disposto no art. 146, do CTN, e no art. 2o, parágrafo único, inciso XIII,
da Lei no 9.784/99, uma vez que as operações ocorreram anteriormente (entre o
1o trimestre de 2007 e o 2o trimestre de 2009) a edição da instrução normativa.
Alega que o art. 5o da citada norma legal não tem suporte em lei ordinária,
ofendendo frontalmente o princípio constitucional da legalidade estrita.
Argumenta que “O simples fato de baldear a mercadoria para outro meio de
transporte não tem o condão de descaracterizar a efetividade da exportação,
aferida e comprovada pela documentação periférica.” Por fim, sustenta que as
exportações indiretas para as quais ocorreram as operações de transbordo,
conforme o próprio relato fiscal, demonstraram-se regular quanto a todos os
quesitos de documentação verificados.
Na seqüência, no tópico denominado “II.III GLOSA DOS VALORES RELATIVOS A
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO CONSIDERADAS INDEVIDAS” a contribuinte
insurge-se contra 3 (três) dos quatro ajustes realizados nas exclusões das bases de
cálculo da contribuição.
Primeiramente, no subtópico “II.III.I VENDAS DE SUPERMERCADOS PARA
ASSOCIADOS”, a cooperativa defende que o ajuste (glosa) realizado pela
fiscalização é totalmente ilegal. Diz que o fornecimento de “bens, gêneros
alimentícios e produtos de supermercados de uso pessoal e doméstico” é um dos
serviços essenciais prestados pela Cooperativa a seus associados e que a limitação
constante do §1o, art. 15, da MP 2.15835/2001, não impede as exclusões
realizadas, uma vez que os atos a elas relativos se configuram em atos cooperados
por excelência. Argumenta que os atos que motivaram as exclusões se constituem
em objeto específico da cooperativa, constando, inclusive, de disposição expressa
de seu Estatuto Social, no capítulo dos objetivos institucionais. Por último,
argumenta que esse tipo de exclusão, desde que perfeitamente identificada, vem
sendo admitida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Curitiba –
DRJ/CTA, e que, no seu caso, os próprios fiscais reconheceram, conforme § 37 do
despacho impugnado, que a Cooperativa identificou de forma perfeita as vendas
de supermercados para os associados.
No segundo subtópico, denominado “II.III.II REPASSES DE COMERCIALIZAÇÃO NO
MERCADO EXTERNO – ILEGALIDADE DO ART. 11 DA IN SRF 635/2006 NA PARTE
EM QUE RESTRINGE A EXCLUSÃO DOS VALORES REPASSADOS AOS ASSOCIADOS,
FRENTE A LITERAL DISPOSIÇÃO CONSTANTE NO ART. 15, INCISO I, DA MP No
2.158/35­2001”, a interessada contesta a glosa realizada com base na citada
instrução normativa afirmando que ela é abusiva e ilegal, visto que contraria o
texto de lei. Sustenta que o inciso I, art. 15, da MP no 2.158-35/2001, não faz
qualquer distinção entre a comercialização no mercado interno e externo.
Defende, ainda, a exclusão das rubricas “Retorno Parcerias de Frangos – (Conta
1.01.08.10.004)” e “Retorno Parceiras de Suínos (Conta 1.01.08.12.004)”, tendo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
9
em vista que as mesmas não se constituem em receitas da cooperativa e estão
fora do campo de incidência da contribuição. Explica que as citadas rubricas
“representam repasses feitas pela cooperativa a seus associados para indenizar os
custos incorridos por esses últimos na engorda e crescimento dos pintainhos e
suínos” e que todo o valor inscrito nas mesmas é “relativo aos produtos retirados
pelos associados parceiros, com a finalidade de garantir a engorda e criação de
pintainhos e suínos.” Requer, por fim, que a alteração dos percentuais de receita
de exportação, consignada no § 41 do despacho impugnado, seja imediatamente
anulada e que os valores das rubricas anteriormente mencionadas sejam
excluídas da base de cálculo da contribuição.
No último subtópico, denominado “II.III.III DA ALTERAÇÃO NA SISTEMÁTICA DE
CÁLCULO – A ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO FOI FEITA ILEGALMENTE, COM
BASE EM ANALOGIA A NORMA INTERNA, ENQUANTO QUE OS TRANSPORTE DOS
SALDOS NEGATIVOS DECORRE DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO
ART. 15, DA MP 2.158­34/2001” a contribuinte insurge­se contra os ajustes
consignados nos §§ 43 a 45 (“Alteração na sistemática de cálculo”) da informação
fiscal. Diz que o transporte de saldos negativos acumulados decorre de
interpretação literal da própria lei (no caso, art. 15 da citada MP) a qual lhe
confere esse direito. Defende que nem a lei e nem a instrução normativa fazem
qualquer restrição ao transporte dos saldos negativos. Argumenta, por
derradeiro, que a interpretação realizada pela autoridade fiscal, de
impossibilidade de transportar-se os saldos negativos anteriores, é totalmente
ilegal, uma vez que foi criada, por analogia, a partir da regra constante do art. 11,
§ 9o, da IN SRF no 635/2006.
Em outro tópico, denominado “II.IV DA GLOSA DAS DESPESAS DE ENERGIA
ELÉTRICA”, a cooperativa defende a possibilidade de crédito sobre os valores de
encargos, taxas, multas e outros valores cobrados nas faturas de energia elétrica.
Diz que o entendimento da fiscalização não se sustenta face ao dispositivo da lei
que permite o crédito de energia elétrica e, muito menos, frente ao princípio da
razoabilidade. Argumenta que as referidas rubricas incluem-se no custo total da
fatura de energia elétrica e que são vinculadas e estritamente relacionadas ao
consumo de energia. Por último, acrescenta que a própria Receita Federal em
decisão recente, Solução de Consulta no 58, de 15/10/2010, reconheceu
expressamente o direito ao crédito sobre a totalidade dos gastos de energia
elétrica consumida.
No tópico seguinte, “II.V DA GLOSA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS VINCULADOS ÀS
ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS – ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO EM FACE DOS
ARTS. 56-A E 56-B DA LEI 12.350/2010”, a contribuinte revolta­se contra a
restrição consignada nos §§ 63 e 64 da informação fiscal. Defende que a restrição,
prevista na IN SRF No 660/2006, que impede o aproveitamento dos créditos
presumidos vinculados às atividades agroindustriais, é ilegal, uma vez que os art.
56-A e 56-B, da Lei 12.350/2010, garantem o direito ao aproveitamento do crédito

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
10
presumido de forma retroativa. Destaca que o CARF, conforme Acórdão no
3803-002.336, da 3a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento (cujo voto é
transcrito de forma parcial na manifestação), já reconheceu a ilegalidade da
instrução normativa no tocante à citada restrição. Nesse mesmo tópico, a
interessada pede a derrubada integral da disposição constante do § 65 do
despacho impugnado. Defende que a pretensão do fisco de possibilitar uma
futura revisão na fase de instrução é uma prática totalmente vedada pela Lei
9.784/99. Conclui que a leitura dos arts. 29, 38 e 49 da citada lei confirmam que a
fase de instrução só pode ser realizada antes da decisão de primeira instância.
Dando seqüência na discussão das glosas de créditos presumidos
vinculados às atividades agroindustriais a interessada desenvolve o subtópico
denominado
“II.V.I REDUÇÃO DA ALÍQUOTA APLICADA SOBRE O VALOR DOS INSUMOS NA
RAZÃO DE 60% DAS ALÍQUOTAS DO PIS/COFINS PARA 35% - PERCENTUAIS DAS
ALÍQUOTAS DEFINIDOS NO ART. 8o, §3o DA LEI N 10.925/04, EM RAZÃO DA
MERCADORIA PRODUZIDA E NÃO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS”. Nele a
interessada sustenta que a fiscalização equivocou-se ao estabelecer as alíquotas
em função do insumo empregado ao invés da mercadoria produzida. Diz que o
erro é facilmente evidenciado pela leitura conjunta do caput do art. 8o, com o
respectivo parágrafo terceiro, da Lei 10.925/04. Argumenta que produz
mercadorias classificadas no capítulo 2 da TIPI e que a teor dos citados
dispositivos legais tem o direito líquido e certo de aplicar a alíquota de 60% (sobre
àquelas previstas no art. 3o, inciso II, das Lei no 10.637/02 e no 10.833/03).
Acrescenta, por fim, que sua interpretação é respaldada pela orientação contida
no Manual Prático de Procedimentos da
CENOFISCO.
Em outro subtópico relativo aos créditos presumidos vinculados às
atividades agropecuárias, “II.V.II DA GLOSA DO CRÉDITO PRESUMIDO RELATIVO
ÁS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA”, a cooperativa defende a transferência de
mercadorias entre suas filiais e contesta a glosa realizada nesse sentido. Explica
que, no seu caso, por uma questão logística, a maior parte das aquisições dos
produtores é realizada em unidades mais próximas destes, e que, após o
recebimento do produtos, aquelas unidades transferem a mercadoria para as
unidades de beneficiamento/industrialização. Afirma que o crédito presumido
relativo as aquisições de pessoas físicas foi inscrito e aproveitado, tão somente, na
unidade industrial, ou seja, na unidade localizada em Céu Azul (CNPJ
77.752.293/0012-40), conforme se pode verificar no Anexo III. Acrescenta que,
em conjunto com o citado anexo III, juntou relatório de todas as notas fiscais de
aquisição do período para o fim de comprovar que as aquisições das mercadorias
transferidas para a indústria foram realizadas diretamente de pessoas físicas e
enquadram-se no art. 8o, da Lei 10.925/04.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
11
No último tópico relativo ao mérito, “II.VI DA GLOSA DOS CRÉDITOS RELATIVOS À
IMPORTAÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS”, a interessada insurge­se
contra a glosa relativa aos depósitos judiciais de PIS e Cofins-Importação
realizados no âmbito do processo judicial n o 2006.70.02.009883-6, do TRF da 4a
Região, o qual, segundo relata, ainda não se encontra transitado em julgado, visto
que aguarda o julgamento, no STF, do Recurso Extraordinário no 559607.
Argumenta que a desconsideração desses créditos, depositados judicialmente,
afronta o art. 151, inciso II, do CTN, e acrescenta que anexou (Anexo IV) os
extratos contendo a relação dos citados depósitos. Requer, em face desses fatos e
documentos, que seja reconhecido integralmente o direito ao crédito sobre os
valores dos referidos depósitos.
Por fim, no tópico “III DO PEDIDO”, a contribuinte solicita o
recebimento da manifestação de inconformidade apresentada para o fim de
dar-lhe provimento, reformar a decisão veiculada na Informação Fiscal Eqmac
DRF/FOZ No 06/2012, determinar o ressarcimento integral e imediato dos valores
pleiteados e cancelar a determinação de retificação dos Dacon dos períodos
analisados. É o relatório.

6.
Em de 28 de agosto de 2013, através do acordão 06-43.198 - 3a Turma da
DRJ/CTA , julgou a manifestação improcedente, nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2009
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle das
atividades e procedimentos de auditoria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2009
EXPORTAÇÃO.
VENDAS
A
EMPRESAS
COMERCIAIS
EXPORTADORAS. ISENÇÃO.
Consideram-se vendidos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
12
comercial exportadora, sendo que a possível exportação dos produtos não supre
o descumprimento dessas condições.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA. BENS E MERCADORIAS
VENDIDOS A ASSOCIADO.
Somente podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as receitas de
vendas de bens e mercadorias a associados que estejam vinculados diretamente à
atividade econômica desenvolvida por esses e que sejam objeto da cooperativa.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA. REPASSES DE
COMERCIALIZAÇÃO.
Somente podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição os valores
repassados aos associados, decorrentes da comercialização, no mercado interno,
de produtos por eles entregue à cooperativa.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA. TRANSPORTE DE
SALDO NEGATIVO DE BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível realizar o transporte de base de cálculo negativa da contribuição,
de um determinado mês, para os meses subsequentes, tendo em vista inexistir
previsão legal para a realização do mesmo.
NÃO CUMULATIVIDADE. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não cumulatividade os
valores gastos com o consumo de eletricidade, não sendo considerados créditos
sobre os valores pagos a outros títulos às empresas concessionárias de energia
elétrica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
EXPORTAÇÃO. RESSARCIMENTO.
O ressarcimento retroativo dos créditos presumidos da atividade agroindustrial,
que tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação, requerem, conforme dispositivo estabelecido em lei, data
de solicitação específica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
ALÍQUOTA APLICÁVEL EM RELAÇÃO AO INSUMO ADQUIRIDO.
No âmbito do regime não cumulativo da contribuição a natureza do bem
produzido pela empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada
para fins de aferir seu direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no
cálculo do crédito deve ser observada a alíquota conforme a natureza do insumo
adquirido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS.
O direito a apropriação ao crédito presumido da atividade agroindustrial, relativo
à aquisição de bens de pessoa física, somente ocorre frente à comprovação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
13
efetiva de que os bens adquiridos foram utilizados integralmente como insumos
na produção de mercadorias de origem animal ou vegetal destinados à
alimentação humana ou animal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
CRÉDITOS DE BENS E/OU SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. IMPORTAÇÃO.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
O crédito apropriado sobre à aquisição de bem ou serviço importado, utilizado na
prestação de serviço e/ou na produção ou fabricação de bem ou produto
destinado à venda, somente ocorre quando existe o efetivo pagamento da
contribuição, não sendo possível, portanto, apropriar-se de créditos sobre
depósitos judiciais, uma vez que esses não são considerados pagamentos efetivos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

7.
A Recorrente em sede de recurso voluntário, reitera os argumentos da
impugnação, e pede a reversão das glosas.
8.
Em agosto de 2025, juntou petição com as “razões finais” ou repisa as teses
do recurso voluntário de forma objetiva e atualiza jurisprudências sobre os temas.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
10.
O Recurso Voluntário é tempestivo e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.

II. PRELIMINAR
II.1. Nulidade do procedimento fiscal. Ausência de Mandado de Procedimento
Fiscal.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
14
11.
A recorrente suscita preliminar de nulidade do procedimento fiscal,
alegando, em síntese, ausência de Mandado de Procedimento Fiscal e vícios na constituição da
base de cálculo reexaminada, com violação ao devido processo legal.
12.
A Delegacia de Julgamento afastou a nulidade, destacando que:
i)
as nulidades no processo administrativo fiscal restringem-se às
hipóteses taxativamente previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
notadamente atos lavrados por autoridade incompetente ou decisões
proferidas com preterição do direito de defesa;
ii)
no caso, o despacho decisório foi proferido por autoridade
competente, e à contribuinte foi assegurado o pleno exercício do
contraditório,
inclusive
com
apresentação
de
manifestação
de
inconformidade em prazo regular;
iii)
o Mandado de Procedimento Fiscal constitui ato interno de controle
e planejamento da fiscalização, não sendo requisito essencial à validade do
lançamento ou da decisão que examina pedidos de ressarcimento,
sobretudo quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

13.
Concordo com esse entendimento. A ausência ou eventual irregularidade
em documento interno de controle da fiscalização não se confunde com as nulidades tipificadas
pelo art. 59 do Decreto no 70.235. Não se identifica, nos autos, qualquer elemento que denote
incompetência da autoridade julgadora, cerceamento de defesa ou violação ao contraditório que
pudesse macular o procedimento ou a decisão recorrida.
14.
Eventuais inconformismos da contribuinte com a extensão e a profundidade
da análise fiscal e com o enquadramento jurídico dado às operações são matérias de mérito, a
serem apreciadas no juízo próprio, não configurando vícios formais invalidantes.
15.
Assim, afasto a preliminar de nulidade e concluo pela inexistência de vícios
de ordem pública que impeçam o exame da controvérsia de fundo, ressalvada, contudo, a
peculiaridade que será tratada no mérito quanto à prejudicialidade existente em função do Tema
536 do STF.

II.2. Ordem pública. Ato típico entre cooperados. Sobrestamento.

16.
O conceito de “ordem pública” apresenta natureza jurídica indeterminada,
assumindo diferentes delineamentos no ordenamento normativo. O Decreto no 70.235/1972 não
delimita, de forma expressa, o que se deve entender por matéria de ordem pública, motivo pelo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
15
qual sua identificação tem sido construída pela jurisprudência administrativa, conforme as
particularidades de cada caso.
17.
No âmbito deste Conselho, é possível verificar que, de modo reiterado, o
reconhecimento de matérias de ordem pública está vinculado a aspectos processuais
estruturantes, tais como: legitimidade das partes, interesse processual, decadência e prescrição,
inovação recursal, cerceamento do contraditório, intempestividade e critérios de atualização
monetária.
18.
No caso concreto, a controvérsia submetida a este colegiado ataca um
conjunto de glosas e ajustes promovidos pela fiscalização e mantidos pela Delegacia de
Julgamento, que, em linhas gerais, compreendem:
i)
glosas de créditos da Cofins não cumulativa, por ausência de comprovação
adequada dos dispêndios ou por descumprimento dos requisitos legais para
creditamento;
ii)
recusa de formação de base de cálculo negativa e readequação de valores
devidos e passíveis de ressarcimento;
iii)
revisões de exclusões de receitas da base de cálculo da Cofins indicadas pela
cooperativa, em especial aquelas relacionadas a operações com associados,
interpretadas pela fiscalização como operações de mercado;
iv)
limitações à dedução de sobras líquidas e de outros itens correlatos.

19.
Dentro desse conjunto mais amplo de posições fiscais, assume relevância
especial, para a presente deliberação, o tratamento conferido pela fiscalização e pela DRJ às
receitas classificadas na rubrica “Vendas Superm. p/ Associados (Exceto Gás)”, não pelo valor
isolado dessa rubrica, mas porque ela evidência, de forma paradigmática, o problema jurídico de
fundo que permeia parte significativa das glosas: a incidência, ou não, das contribuições ao PIS e à
Cofins sobre receitas decorrentes de atos cooperativos típicos praticados entre cooperativa e seus
próprios associados, diante do atual contexto jurisprudencial dos tribunais superiores - a tese
repetitiva do STJ (Tema 363) e a repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 536).
20.
Sobre o tema, este Colegiado, em sessão realizada em 25 de novembro de
2025, em caso análise, nos processo de relatoria da Conselheira Keli Campos de Lima, por
unanimidade de votos, decidiram em sobrestar o julgamento, daquele processo, até o trânsito em
julgado RE 672.215/CE - Tema 536 pelo Supremo Tribunal Federal.
21.
Neste sentido, acolho integralmente o entendimento firmado na relatoria e
adoto, como razões de decidir deste voto, as fundamentações ali expendidas, na forma da
transcrição que se segue:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
16
“Neste contexto, temos que são atos cooperativos típicos visto que realizados
entre cooperativas associadas com fins de consecução de seus objetivos sociais,
tal como prescreve o artigo 79 da Le no 5.746/71, in verbis:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
E, sendo atos cooperativos típicos realizados por cooperativas, temos que o
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.141.667/RS sob a
sistemática de recursos repetitivos fixou a tese acerca da não incidência das
contribuições para o PIS e para a Cofins sobre referidos atos. Vejamos acordão
publicado em 04/05/2015:
“EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E
DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em
julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.” (g.n.)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
17
Acontece que a decisão não transitou em julgado, tendo sido admitido Recurso
Extraordinário (RE) para o Supremo Tribunal Federal (STF) que se encontra
sobrestando em face da matéria estar em análise pela Corte Superior no Recurso
Extraordinário no 672.215 cuja repercussão geral foi reconhecida.
Assim, por despacho datado de 05/04/2017 o STJ entendeu por sobrestar a
decisão no REsp no 1.141.667/RS, vejamos:
“Cinge-se a controvérsia à incidência de PIS e COFINS sobre os atos tipicamente
cooperados.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 672.215/CE, da relatoria do Ministro
Joaquim Barbosa, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 536/STF) nos
termos da seguinte ementa:
"TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O
PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE ATO
COOPERADO TÍPICO E ATO COOPERADO ATÍPICO. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS
DE ATO COOPERATIVO, RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA E COOPERADO.
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À
COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971,
7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195,
caput, e I, a, b e c e § 7o e 239 DA CONSTITUIÇÃO.
Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL
sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de
ato cooperado, receita da atividade cooperativa e cooperado. Discussão que se dá
sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou
medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG),
bem como da possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos
cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33,
originariamente editada sob o no 1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de
1998 (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli)" (RE 672.215 RG, Relator Min.
JOAQUIM BARBOSA, julgado em 29/3/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083,
divulgado em 27/4/2012, publicado em 30/4/2012.).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, c/c o art. 328-A do RISTF, determino a manutenção do SOBRESTAMENTO
do recurso extraordinário agora até a publicação da decisão de mérito do
Supremo Tribunal Federal acerca do Tema n. 536/STF da sistemática da
repercussão geral.”
Neste contexto, analisando a decisões proferidas por este Colegiado temos que
que a maioria dos posicionamentos das turmas ordinárias foram pelo não
sobrestamento e aplicação do decido no Tema Repetitivo n. 363/STJ, ou seja, a
não incidência de PIS e COFINS sobre atos cooperados típicos. Vejamos:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
18
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL. ATO COOPERATIVO TÍPICO.
Não incidem as Contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas obtidas com
intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, o que
configura ato cooperativo típico. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ
do REsp no 1.141.667/RS, atualmente sobrestado em razão do Tema no 536/STF.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2010 a
31/12/2010 LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de
mesma matéria fática.
(PROCESSO 10972.720044/2013-49 ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 22 de setembro de 2025)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2018
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL. DISTINÇÃO ENTRE ATO
COOPERADO TÍPICO E ATO COOPERADO ATÍPICO.
Não incide a Contribuição para a COFINS sobre as receitas obtidas com
intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas. Aplicação de
tese firmada em julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS, atualmente
sobrestado em razão do Tema no 536/STF.
(Processo no 10380.720308/2019-10; Acórdão no 3402-011.470; sessão de
29/02/2024)
Contudo, no âmbito da Câmara Superior as decisões, embora não unânimes, têm
sido pelo sobrestamento até decisão definitiva a ser proferida pelo STF, vejamos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/10/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA. RECURSOS
ESPECIAIS DO STJ. SOBRESTAMENTO PELO STF.
As Cooperativas de Crédito são instituições financeiras, cujos resultados são
sujeitos à incidência da contribuição, observadas as deduções/exclusões previstas
na lei. As decisões do STJ relativas à tributação sobre os atos cooperativos, ainda
que proferidas sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp nos 1.141.667/RS e
1.164.716/MG), não vinculam este Colegiado, pois sua aplicação, para todas as
Cooperativas, inclusive as de Crédito (REsp no 1.173.577/MG), e para qualquer ato

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
19
por elas praticado, está sobrestada, até o julgamento pelo STF do Tema 536, com
Repercussão Geral.
(PROCESSO 13858.000544/2004-74 ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE 14 de março de 2025)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2013
COOPERATIVA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. STJ.
DECISÕES SOBRESTADAS.
As decisões do STJ relativas à tributação sobre os atos cooperativos, ainda que
proferidas sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp nos 1.141.667/RS e
1.164.716/MG), não vinculam este Colegiado, pois sua aplicação, para todas as
Cooperativas, inclusive as de Crédito (REsp no 1.173.577/MG), e para qualquer ato
por elas praticado, está sobrestada, até o julgamento pelo STF do Tema 536, com
Repercussão Geral.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. SOCIEDADES COOPERATIVAS. EXCLUSÕES DA
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores que por definição legal são excluídos da base de cálculo da
contribuição devida pelas sociedades cooperativas não constituem isenção nem
não incidência e, por isso, não são considerados receita não tributada na
apuração de créditos ressarcíveis e não ressarcíveis.
(PROCESSO 10925.901471/2018-04 ACÓRDÃO 9303-016.805 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE 27 DE JUNHO DE 2025)
Pois bem. Assim como decido pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 363/STJ, esta
relatora tem convicção formada acerca da não incidência das contribuições para o
PIS e Cofins sobre receitas decorrentes de atos cooperativos típicos, o que de
imediato levaria ao julgamento e aplicação da referida tese.
Acontece que, muito embora o STJ quando da delimitação da controvérsia do
julgamento do referido Tema, tenha expressamente consignado que tratava de
materiais distintas do RE 672.215/CE, fato é que após a interposição e admissão
de recurso extraordinário no REsp 1.141.667/RS o Tribunal entendeu por
sobrestar os efeitos da tese fixada até decisão definitiva do STF o tema 536, ou
seja, reconheceu a prejudicialidade. Neste sentido, ten sido as decisões, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS COOPERADOS TÍPICOS.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 177/STF. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO
GERAL DA MÁTERIA NO TEMA 536. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO
CPC. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
20
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
2. De fato, o Tema 177/STF não é aplicável ao caso em exame, cuja controvérsia
se resume a debater ato praticado em serviços típicos das cooperativas.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.932.184/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023; REsp n. 784.996/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe de 27/5/2020; REsp 389.282/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 26/02/2018.
3. O STF reconheceu repercussão geral quanto ao conceito de ato cooperativo,
receita cooperativa e ato com o cooperado, suscitando o debate sobre a
incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de atos cooperativos
realizados em atividade típica (Tema 536).
4. A possibilidade de que o julgamento do recurso possa influenciar a solução de
casos semelhantes tem levado os Ministros da Primeira Seção a determinar o
retorno dos autos à instância de origem em casos semelhantes, a fim de
aguardar a definição da tese. Em razão da aderência da hipótese ao Tema,
adota-se o mesmo entendimento.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem
efeito os julgados anteriores e determinar a devolução dos autos à instância de
origem, com a devida baixa, até o julgamento do paradigma e submissão da tese
ao juízo de conformidade.
(EDcl no REsp n. 812.948/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)
Neste contexto, embora o regimento interno deste Colegiado não tenha previsão
legal para sobrestamento pela simples afetação da sistemática de repercussão
geral, fato é temos uma situação excepcional, em que há uma decisão de mérito
não transitada em julgada proferida pelo STJ em sede de recursos repetitivo cuja
aplicabilidade está suspensa em face da existência de recurso extraordinário
sobrestando em razão da matéria estar em análise pelo STF em tema cuja
repercussão geral foi reconhecida.
Neste sentido, o artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.119 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720980/2012-04
21
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Assim, ante a prejudicialidade reconhecida pelo próprio STJ e em preservação à
segurança jurídica entendo que o sobrestamento dos autos até a decisão
definitiva a ser proferida pelo STF nos autos do RE 672.215/CE - Tema 536 é a
medida que se impõe.
Diante do exposto, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o
trânsito em julgado RE 672.215/CE - Tema 536 pelo Supremo Tribunal Federal.”
(destaques no original).

Decisão: Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
sobrestar o julgamento até o trânsito em julgado RE 672.215/CE - Tema 536 pelo
Supremo Tribunal Federal.”

Fonte: Campos de Lima, K. (2025, 25 novembro). Resolução no processo n.
13982.000089/2011-19, Cooperativa de Trabalho Médico de Videira v. Fazenda Nacional.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

22.
Diante do exposto, em sede preliminar, proponho o sobrestamento do
presente feito, na origem, até o trânsito em julgado do RE 672.215/CE (Tema 536) pelo Supremo
Tribunal Federal, determinando-se, após, a devolução dos autos a este colegiado para apreciação
desta controvérsia e das demais matérias que ora restam prejudicadas.
23.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves